Tribunal: TJMT
Processo: 1050461-70.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050461-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM - CPF: 003.821.511-00 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Documentos desacompanhados do Termo de Cessão de Crédito
- firmado entre cedente e cessionário -
não demonstram a existência da dívida.
2-
Havendo regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195236672, na reclamação nº 1050461-70.2023.8.11.0001
,
do 2º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em decorrência da inscrição do nome da parte SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, com condenação da parte ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS ao pagamento de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
) a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS:
- negativação devida; - legalidade da cessão do crédito; – dano moral não configurado
.
Recorrente
SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM:
- dano moral configurado; - majoração
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

No caso, em que pese a demonstração do contrato originário do débito, inexiste qualquer documento que vincule o Recorrente e o Banco cedente (
BANCO DO BRASIL S/A
), a demonstrar legitimidade na cessão do crédito.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva cessão, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim sendo, não logrando a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em comprovar a regularidade da cessão, resta ausente a legitimidade para inserir dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, o débito discutido no feito deve ser declarado ilegal, não merecendo reparo na sentença nesse ponto.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documento de id. 195236665, inclusive, com a data da inclusão, 19/11/2021.

- da majoração pretendida.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se, em tese, configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Ocorre que, restou demonstrado que a parte
SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM possui registro negativo, anterior ao aqui discutido, (
data da inclusão- 14/10/2021
) e ativo na data da distribuição da demanda (
id. 195236664
), sendo aplicável ao caso a Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente para:
b.1)
afastar o dano moral;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS;
c.2)
condeno a parte Recorrente SOLANGE TEREZINHA DE AMORIM ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024